Tribunal: TJDFT
Processo: 0737043-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FUGA PROLONGADA DURANTE A EXECUÇÃO. REQUISITO OBJETIVO E SUBJETIVO NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de livramento condicional.
2. A decisão considerou que, apesar da ausência de falta grave nos 12 meses anteriores, o apenado permaneceu foragido por mais de três anos (entre 19/07/2021 e 04/07/2024), após concessão de benefícios de saída temporária e trabalho externo.
3. O agravante alegou que a falta grave ocorrera fora do interregno de 12 meses e, por isso, não impediria a concessão do benefício.
II. Questão em discussão
4. Há uma questão em discussão: (i) saber se o histórico de fuga prolongada, mesmo anterior aos últimos 12 meses, pode obstar o reconhecimento do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, alínea "a", do Código Penal.
III. Razões decidir
5. A jurisprudência do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.161, firmou entendimento de que o requisito subjetivo de bom comportamento deve considerar todo o histórico prisional, e não apenas os últimos 12 meses anteriores ao pedido (REsp 1.970.217/MG).
6. A fuga por mais de três anos, ainda que pretérita, revela padrão de descompromisso com a execução penal e configura ausência de bom comportamento, nos termos do art. 83, III, “a”, do CP.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.